Tribunal: TJDFT
Processo: 0721125-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0721125-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: EVANDRO SALVIANO DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição criminal redigida de próprio punho pelo reeducando Evandro Sabiano da Silva. Relata ações penais condenatórias por crimes de roubo e de homicídio, com pena unificada de 27 (vinte sete) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Informa que já cumpriu 11 (onze) anos e 2 (dois) meses da reprimenda e preenche os requisitos para concessão de benesses da execução penal, bem como questiona a dosimetria da pena aplicada ao delito de homicídio qualificado. A peça foi autuada e a mim distribuída em 27/06/2022. Em razão das condições apresentadas e, em homenagem ao consagrado direito de petição (art. 5o, XXXIV, “a”, CF), determinei a remessa dos autos à Defensoria Pública para análise sobre a viabilidade de ajuizamento de ação revisional ou de requerimentos na execução penal e, caso entendesse pelo cabimento, que fosse adequada a petição inicial na forma da lei. A diligente Defensoria Pública, após análise da situação, manifestou-se nos autos pela impossibilidade de ajuizamento da Ação Revisional ou de revisão de benefícios da execução penal, tendo em vista a ausência de fundamentos jurídicos. Juntou aos autos as principais peças dos autos de origem. É o relato. Decido. A revisão criminal, ação autônoma de impugnação de decisão judicial já acobertada pelo manto da coisa julgada, pode ser proposta com o objetivo de desconstituir sentença, seja do juiz singular ou do Tribunal do Júri, também é possível para impugnar acórdão condenatório ou até decisão absolutória imprópria. Há quem anteveja sua previsão constitucional no art. 5o, LXXV, CF. Porém, não há explicita previsão a essa modalidade de ação no texto constitucional. No entanto, encontra-se expressamente prevista na legislação processual penal (art. 621 e ss do CPP). Embora o texto constitucional consagre o direito de petição no rol dos direitos e garantias fundamentais, alguns requisitos devem ser preenchidos para que esse direito seja efetivamente exercido. No caso, verifica-se, pelo exposto na peça embrionária, que a pretensão do requerente se limita a pedir reanálise das provas carreadas aos autos do processo em que restou condenado, além do revolvimento da pena privativa de liberdade. Situação que não adéqua à revisão criminal. Isso, depois de a diligente Defensoria Pública ter analisado adequadamente o pleito do requerente, esta opinou não ser cabível a ação revisional. A ação revisional, inevitavelmente, há de estar adequada a uma das hipóteses previstas no art. 621, CPP, quais sejam: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Afora a essas hipóteses, sequer merece análise de mérito. De mais a mais, é importante lembrar que a revisão criminal não deve ser utilizada como sucedâneo recursal. Isso porque, as hipóteses de cabimento da ação excepcional não comportam ampliação, sob pena de violação ao princípio ao postulado da segurança jurídica. Quanto aos pleitos para concessão de benesses da execução penal, a douta Defensoria Pública também não encontrou fundamento jurídico para complementar os requerimentos do reeducando. Destacou-se uma decisão revogadora da prática de falta grave, com retorno à data-base para os benefícios executórios, e a ausência de decisão ou requerimento sobre a comutação de penas ou o indulto, “de modo que o conhecimento do pedido configura supressão de instância”. Assim, tenho que o presente expediente não ultrapassa a barreira do conhecimento. Exatamente por não se amoldar às hipóteses previstas na lei de regência. Com fundamento nesses argumentos, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL em razão da ausência dos requisitos mínimos para o regular processamento do feito. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 22 de julho de 2022 19:54:47. Desembargador Gilberto Pereira Relator